Tribunal: TJDFT
Processo: 0703545-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703545-65.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: ROMONILSON DOS SANTOS RODRIGUES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e de tutela de urgência interposto por BANCO RCI BRASIL S.A., contra a decisão (ID origem 147308895) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n. 0703559-46.2023.8.07.0001, proposta em face de ROMONILSON DOS SANTOS RODRIGUES, ora agravado. Da análise dos autos de origem, observo que, em 23/01/2023, o Juízo não concedeu a liminar de busca e apreensão, porquanto entendeu que não constava do processo a notificação enviada ao devedor no endereço indicado no contrato. Assim, oportunizou a juntada do referido documento, nos seguintes termos (ID 147308895): Verifica-se que a notificação não foi enviada para o endereço do devedor informado no contrato. Nos termos do Decreto-lei 911/69, em seus artigos 2o, §2o e 3o, e da súmula 72 do STJ, a mora do devedor deverá ser comprovada pela notificação pessoal deste. [...] Nesses termos, faculto à parte autora oportunidade para apresentação da notificação da parte ré em seu endereço conhecido, consoante consta dos autos. Não basta a comprovação de envio da notificação, deve ser demonstrado o recebimento desta no endereço do notificado. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. O Banco RCI Brasil S.A., então, questiona o acerto da referida decisão por meio do presente Agravo de Instrumento, em cujas razões questiona a não aceitação da notificação eletrônica para o fim de constituir em mora o agravado e autorizar a concessão da liminar. Defende que o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69 não prevê que a constituição em mora só poderá ser comprovada através de carta registrada, sendo esse um dos meios de prova possíveis. Argumenta que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora é ex re, ou seja, decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. Alega que havia enviado, ao endereço do devedor indicado no contrato, notificação extrajudicial através de carta com aviso de recebimento. Ocorre que, segundo relata, aquela retornou sem êxito, com a informação “endereço insuficiente”. Sustenta que a culpa da frustração no recebimento é imputável ao agravado, que não indicou o endereço completo no momento da contratação. Afirma que, diante desse cenário, encaminhou notificação ao endereço eletrônico do agravado, indicado no momento da contratação. Aduz que tal comunicação é suficiente para constituir o devedor em mora e encontra respaldo no ordenamento jurídico. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão da tutela de urgência para deferir a liminar de busca e apreensão, ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo para impedir o prosseguimento do processo até o julgamento do mérito recursal; e b) no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de declarar o devedor constituído em mora e deferir a liminar de busca e apreensão ou, subsidiariamente, para conceder prazo ao agravante para emendar a petição inicial e comprovar o protesto do título perante o cartório (ID 43253570). Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, observo que o agravante não comprovou nos autos deste Agravo o pagamento do preparo, requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal (art. 1.007, caput, CPC). Destaco que o boleto e o comprovante de IDs 43253573 e 43253574 se referem ao pagamento das custas iniciais da ação de conhecimento, conforme se extrai dos autos de 1a Instância (IDs origem 147159720 e 147159721), razão pela qual não servem à prova do pagamento do preparo. Deixo, no entanto, de intimar o agravante para promover o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, CPC), porquanto verifico a ausência de interesse recursal, circunstância suficiente para ensejar, de imediato, a inadmissão deste recurso. E, de acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. É que, em consulta aos autos de origem, observo que, após a prolação da decisão agravada (ID origem 147308895), o agravante peticionou, relatando ter realizado – antes do envio da notificação ao endereço eletrônico – tentativa de notificação extrajudicial mediante carta com aviso de recebimento, no endereço indicado no contrato, a qual não foi recebida, em razão de “endereço insuficiente” (IDs origem 148531031 e 148531032). O Juízo de 1a Instância, então, proferiu decisão em 07/02/2023, às 10h11min, na qual deferiu a liminar de busca e apreensão do carro objeto da demanda, nos seguintes termos (ID origem 148734809): Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na petição inicial, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído, e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do Decreto-Lei n.911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos arts. 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processuais. Anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. (Grifos no original) Nada obstante o pronunciamento acima, o agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento – na mesma data, mas após a prolação da decisão de deferimento (07/02/2023, às 10h50min) – cujo pedido principal, inclusive em sede de tutela de urgência, é a concessão da liminar já deferida pelo Juízo da origem. Friso que o interesse – requisito intrínseco de admissibilidade recursal – é composto pelo binômio necessidade-utilidade. Esse, porém, não se encontra presente, porquanto o agravante não depende deste Agravo para alcançar a liminar pretendida, e, inclusive, já deferida. A ausência de interesse recursal é, pois, patente. Nesse panorama, em virtude da inexistência de interesse recursal, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator